Tribunal: TJDFT
Processo: 0717157-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese houve o ajuizamento de ação de exibição de documentos em desfavor da sociedade empresária apelante.
2. O Direito Processual Civil brasileiro conhece atualmente cinco tipos de exibição de documentos: 2.1.) exibição incidental de documento ou de coisa, que não é ação cautelar ou principal, mas mera medida de instrução adotada no curso do processo de conhecimento (artigos 396 a 399 do CPC); 2.2.) ação incidental de exibição prevista no art. 401 do CPC, que tem por escopo obter determinado documento ou coisa em posse de terceiro no âmbito de uma dada relação jurídica processual; 2.3.) medida de exibição dos livros da sociedade empresária nos casos de sua liquidação ou na hipótese de sucessão do sócio (artigos 420 e 421 do CPC); 2.4.) tutela de natureza cautelar inominada que tem por objetivo assegurar a subsistência de uma prova que pode deixar de existir, para ser aproveitada no processo (art. 301, in fine, em composição com os artigos 305 a 310 do CPC); e, finalmente 2.5.) a ação autônoma de exibição, ou "ação exibitória principaliter" na expressão de Pontes de Miranda (in Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1975, Tomo XII, p. 229-246), que obviamente determina, em abstrato, uma obrigação de fazer (art. 497 do CPC).
3. No caso versado nos presentes autos a demandante demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes. 3.1. Houve ainda a individualização dos documentos pretendidos, bem como a indicação de sua finalidade. 3.2. Finalmente, apontou as circunstâncias que justificam a afirmação segundo a qual os documentos pretendidos se encontravam sob a esfera de cuidados da sociedade empresária ré. 3.3. Uma vez citada, a ré ofereceu contestação, resistindo à pretensão exercida pela autora.
4. Logo, tendo havido a exibição somente após o proferimento da sentença, é inegável que a propositura da demanda foi necessária para o atendimento ao pedido de exibição, sendo certo que a conduta da ré foi a causa do ajuizamento da ação.
5. Em relação aos honorários de advogado, sabe-se que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. 5.1. Diante da pretensão resistida pela recorrente e em razão da sua respectiva sucumbência, a sociedade empresária deverá arcar integralmente com o pagamento das despesas processuais e dos honorários de advogado, nos moldes do art. 85, caput e § 2o, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.